Tribunal: STF
Processo: ARE 1465931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 6, p. 1-2):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E REUNIÃO DAS EXECUÇÕES. REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. APENAS DE VALORES DECORRENTES DA MORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE 45 DO STF. ATUAL PRECEDENTE UNÂNIME DESTE COLEGIADO. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. 



I – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao requerer que essa medida seja feita em sede de Cumprimento de Sentença, em inoportuna tentativa de revolver discussão de matéria já transitada em julgado. 



II - As obrigações de fazer e de pagar possuem ritos diversos e são capitulados de forma também diversa no CPC, evidenciando a possibilidade de desmembramento. A alegação de que a separação dos processos geraria tumulto processual e/ou risco de decisões conflitantes não se sustenta, eis que, além da diversidade de ritos já analisada, a matéria meritória já foi decidida definitivamente, não se mostrando possível qualquer alteração em sede de cumprimento das obrigações.



Ademais, com o julgamento da obrigação de fazer em primeiro lugar (como se constata no caso concreto), qualquer que seja a decisão tomada nestes autos, caso exale reflexos sobre a obrigação de pagar, naquele procedimento será considerado por este Relator. Preliminares rejeitadas. 



III – No mérito, defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. Aduz a parte Executada, nesse sentido, que “a VPNI possui natureza de verba complementar ao subsídio, de modo que deve ser levada em consideração para a análise do cumprimento da obrigação.” Examinando o título executivo, constata-se que o Estado da Bahia em nenhum momento suscitou que a referida parcela fosse considerada quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo. 



IV - Quanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto, versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental. Há, portanto, clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF, na medida em que aqui se inclui tão somente o quanto eventualmente decorra da inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado. Em situações que tais prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF, como, aliás, este Colegiado deliberou por unanimidade no Processo nº 8030056- 30.2021.8.05.0000 de Relatoria do Desembargador GEDER LUIZ ROCHA GOMES, julgado em 10 de fevereiro do corrente. 



V – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO IMPROCEDENTE.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 93, XI; 100; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 13, p. 100):



    “a implantação dos valores pretendidos pela exequente em folha salarial relativa a um período determinado e já transcorrido consubstancia, em verdade, pagamento de valores pretéritos, que, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, amolda-se à obrigação de pagar quantia certa, e não a obrigação de fazer.”



    Aduz-se que (eDOC 13, p. 11):



    “a decisão recorrida admite que a obrigação de fazer possa ser cumprida retroativamente, o que a travestiria em nítida obrigação pecuniária, burlando, assim, a norma do art. 100 do texto constitucional, bem como o acórdão exarado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 250, que determina a sujeição a precatório de todos os valores devidos até que haja a devida implementação da vantagem pela inclusão em folha.”



    A Segunda Vice-Presidência do TJBA negou seguimento ao recurso quanto às matérias alcançadas pelos temas 45, 660, 895, e 339, da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie o óbice da súmula 284 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (temas 45, 660, 895, e 339), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Quanto ao que remanesce, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu , o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    A inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação da incidência do óbice da súmula 284 do STF (eDOC 17). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente